Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-51.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000422-51.2023.8.11.0007.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Recorrente: MARISA FEYH.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - FORNECIMENTO EXAMES - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido administrativo embora seja um expediente útil ao ente público e aos cidadãos é uma formalidade burocrática e sua não observância não pode ser óbice ao pleito judicial de requisição de exames de que necessita a recorrente, diante da relevância do direito que se busca tutelar.
2. Sentença desconstituída.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-51.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA FEYH - CPF: 406.887.041-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023